Tribunal: TJPA
Processo: 0017001-57.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017001-57.2016.8.14.0006

APELANTE: LUCIANO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0017001-57.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (6º Vara Criminal)

APELANTE:
LUCIANO DE JESUS
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo -
art. 157, § 2º, I do CP (redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra da vítima, em juízo, corroborado pelas testemunhas, com relatos coerentes, detalhados e convergentes da prática delitiva
.

2)
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, UMA VEZ QUE ESTA NÃO FORA APRESENTADA
-
IMPROVIMENTO.
Desnecessária a apreensão do artefato para configuração da majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer
o recurso, negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO DE JESUS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6º Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, § 2º, I do CP (redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
, cominando
a

pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 53 (Cinquenta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime (ID 11742320).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, a absolvição, por insuficiência probatória. Alegando a ausência de prova apta para uma condenação. Ademais, arrazoa também o redimensionamento da pena pelo afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, uma vez que esta não fora apresentada (ID 11742332).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 11742334), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 12095691).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

" Narram os presentes autos, que no dia 11 de setembro de 2016, por volta das 20h00min, na rua Recife, nº 111, próximo a travessa Maceió, Bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua/PA, houve a materialização do ilícito penal contido no Art. 157, § 2º, inciso I do CPB, por parte do acusado acima qualificado, tomando como vítimas: EMIZAEL SOUZA DE JESUS.

Ocorre que no dia 11 do mês de setembro do presente ano de 2016, às 20h00min, trafegavam pela rua Recife, nº 111, no Bairro Águas Lindas, a VÍTIMA e sua esposa ELIANE CRISTINA DE JESUS, em sua MOTOCICLETA da MARCA HONDA/ MODELO CG 160FAN/ COR VERMELHA/ PLACA QDI-5073.

Ao chegar no local pretendido, a casa da sua genitora, EMAZIEL SOUZA DE JESUS foi surpreendido pelo acusado que saltou de um veículo, roubado por ele e mais 3 comparsas que estavam dentro deste, da marca CITROEN C, na COR BRANCA, e sacou uma ARMA DE FOGO, CALIBRE 32, anunciando o assalto, exigindo que a vítima entregasse as chaves de sua motocicleta.

O ofendido entregou as chaves ao Denunciado, que subiu no veículo e evadiu-se do local em direção a Br-316.

Diante disto, a vítima acionou uma viatura que por ali fazia ronda. A guarnição acionada, em companhia do ofendido, passou a perseguir o meliante.

Já na Br-316, próximo ao 6º BPM, no sentido Ananindeua/Belém, o acusado foi apreendido em posse do objeto do crime

Reconhecido pela vítima, o acusado foi preso e ao ser revistado foi constatado que a arma não estava mais com ele. Ao ser questionado sobre o veículo branco da marca CITROEN C, na COR BRANCA, respondeu que o motorista daquele era seu ‘’comparsa BLACK JOE’’, o qual conhece da cidade de Castanhal. (ID 11742276 – Pág. 03 a 04).”

Diante disto, foi o recorrente denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, I do CPB pela prática do crime de roubo majorado. Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de ausência de provas que justifiquem as práticas delitivas. Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, bem como o depoimento da vítima e de testemunhas sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, sob o termo do depoimento da vítima EMIZAEL SOUZA DE JESUS (11742268 – Pág. 02), narra:

“ Ontem, por volta das 20:00hs, acompanhado de sua esposa ELIANE CRISTINA DE JESUS, chegou na residência de sua genitora situada na Rua Recife, nº 111, px Trav. Maceio, Bairro de Aguas Lindas, Ananindeua; em uma motocicleta de sua propriedade, MOTOCICLETA: Marca HONDA, Modelo CG 160 FAN, Cor VERMELHA, Placa-QDI 5073, RENAVAM 0105024778-4; quando foi surpreendido pelo flagrantado posteriormente identificado como: LUCIANO DE JESUS ; que saltou de um veículo de cor Branca, sacou de uma arma de fogo, tipo revolver e anunciou um assalto, exigindo a entrega da chave da motocicleta; QUE, após subtrair o veículo, o meliante evadiu-se rumo à BR 316; QUE, o Declarante acionou uma viatura que estava em ronda naquele bairro e passou a acompanhar os policias seguindo a rota de fuga do meliante; QUE, na BR 316, próximo ao 6º BPM, sentido Ananindeua /Marituba, o flagrantado foi localizado e preso pilotando a motocicleta; QUE, o Declarante reconheceu imediatamente e sem qualquer margem de duvida o flagrantado como autor do delito; QUE, PERGUNTADO AO DECLARANTE:

SE já conhecia o flagrantado? RESPONDEU: Negativamente; SE sabe os dados do veículo do qual desceu o flagrantado? RESPONDEU: Negativamente, em decorrência de ter ficado muito apreensivo com a situação; SE a arma instrumento do delito foi apreendida em poder do flagrantado? RESPONDEU: Negativamente, ao ser preso o meliante já não estava com a arma.

(...)”

Vale ratificar

o termo do depoimento colhido da testemunha ELIANE CRISTINA DE JESUS (11742268 – Pág. 01), que narra:

“Ontem, por volta das 20:00hs, acompanhava seu esposo EMIZAEL SOUZA DE JESUS, chegando na residência de sua sogra situada na Rua Recife, nº 111, px Trav. Maceio, Bairro de Águas Lindas, Ananindeua; em uma motocicleta de propriedade do mesmo, MOTOCICLETA: Marca HONDA, Modelo CG 150 FAN, Cor VERMELHA, Placa – QDI 5073, RENAVAM 0105024778-4; quando foram surpreendidos pelo flagrantado posteriormente identificado como: LUCIANO DE JESUS; que saltou de um veículo de cor Branca, sacou de arma de fogo, tipo revolver e anunciou um assalto, exigindo de seu esposo a entrega da chave da motocicleta; QUE, após subtrair

o veículo, o meliante evadiu-se rumo à BR 316, próximo ao 6º BPM, sentido Ananindeua/Marituba, o flagrantado foi localizado e preso pilotando a motocicleta; QUE, a declarante e seu esposo reconheceram imediatamente e sem qualquer margem de dúvida o flagrantado como autor do delito; QUE, PERGUNTADO A DECLARANTE: SE já conhecia o flagrantado? RESPONDEU: Negativamente; SE sabe os dados do veículo do qual desceu o flagrantado? RESPONDEU: Negativamente, em decorrência ter ficado muito apreensiva com a situação tendo corrido para dentro da residência de sua sogra; SE a arma instrumento do delito foi apreendida em poder do flagrantado? RESPONDEU: Negativamente, ao ser preso o meliante já não estava com a arma.

(...)’’

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova e o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. Logo, nos crimes patrimoniais como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato da vítima e das testemunhas, eis que reforçado pelos demais meios de prova carreados aos autos.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
LUCIANO DE JESUS,
pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I do CPB.

2.

Afastamento da majorante de uso de arma de fogo

Insurge-se a defesa, contra a pena aplicada, sustentando o redimensionamento da pena pelo afastamento da majorante do emprego de arma, uma vez que esta não fora apresentada,
o que não merece provimento
, diante da análise da sentença condenatória, com transcrição abaixo, no ponto de interesse:

(...) Os policiais ouvidos em audiência confirmaram que aprenderam a moto roubada com o denunciado, e a utilização da arma de fogo para o cometimento do crime.

AUTORIA:
A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, que relataram que a vítima acompanhou os policiais militares na diligência e apontou o réu como autor do crime.

A esposa da vítima foi ouvida, é testemunha presencial do crime, e reconheceu o réu como autor do crime, quem colocou a arma na cabeça da vítima exigindo a motocicleta.

DOSIMETRIA DA PENA

Na
terceira fase
, há a causa de aumento do emprego de arma de fogo, que, ao tempo do crime, prevista no §2º, I do art. 157 do Código Penal, havendo continuidade na aplicação do emprego da qualificadora, só que agora descrita no inciso VII. Aumento a pena em 1/3.

(...)’’

Assim, constato que a pena-base estabelecida em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, está justa e proporcional em razão da majorante aplicada devido o uso da arma de fogo na prática delitiva.

Frisa-se que é desnecessária a apreensão da arma de fogo, para caracterizar a majorante no crime de roubo, conforme entendimento previsto na Súmula nº 14, do E. TJE/PA, in verbis:

Súmula nº 14 (Res.017/2012 – DJ. Nº 5529/2012, 26/06/2014):
É desnecessária a apreensão da arma
ou a realização de perícia, a fim de que s
eja atestado o seu potencial lesivo,
para a caracterização da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Por fim,
tendo em vista que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma de fogo, incabível o deferimento do pleito de redimensionamento da pena, devendo ser mantida o
quantum
aplicado em édito condenatório.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso, nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024